Tribunal: TJSP
Processo: 0013408-71.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Agravo em execução – Regime Disciplinar Diferenciado-RDD – Alegação de inconstituciona-lidade que não comporta acolhimento – Inclusão do sentenciado no RDD que deriva da prática de conduta que configura, concomitantemente, falta grave e crime de ameaça de morte contra autoridades da Administração Penitenciária e membro do Ministério Público do Estado – Alegação de inobservância do direito do

Ementa:
Agravo em execução – Regime Disciplinar Diferenciado-RDD – Alegação de inconstituciona-lidade que não comporta acolhimento – Inclusão do sentenciado no RDD que deriva da prática de conduta que configura, concomitantemente, falta grave e crime de ameaça de morte contra autoridades da Administração Penitenciária e membro do Ministério Público do Estado – Alegação de inobservância do direito do sentenciado à prévia oitiva judicial (art. 118 § 2o da LEP) – Nulidade que não merece acolhimento – Norma do artigo 118, § 2o, da LEP que deve ser interpretada em conjunto com os artigos 54, 59 e 60, do mesmo diploma legal, os quais atribuem às Comissões Processantes a tarefa de apuração das faltas disciplinares praticadas por indivíduos custodiados pelo Estado – Decisão do r. Juízo das Execuções que está alicerçada na lei vigente – Conduta infracional praticada pelo sentenciado que restou comprovada pelos elementos de convicção carreados aos autos – Prazo de internação de 360 dias que se revela proporcional e não merece reforma – Recurso desprovido.